Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO INSTRUMENTO. TEMA N.o 28, STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que afirmou ser incabível a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do AGI interposto pela parte exequente em face da decisão que julgou procedente a impugnação do DF. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer seja antecipada a tutela recursal para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, na forma da lei. No mérito, pede a manutenção da decisão liminar ou o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, independente do trânsito em julgado do AGI.

2. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença coletiva proposto em face do Distrito Federal, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. 2.1. A parte exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão que julgou procedente a impugnação do DF. 2.2. O efeito suspensivo foi deferido, e houve a determinação de que os autos fossem encaminhados à Contadoria Judicial, que juntou planilha atualizada. 2.3. O recurso foi provido para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a parte exequente concordou com os cálculos da Contadoria, bem como requereu a expedição dos requisitórios, sendo que a expedição não ocorreu pois o juízo a quo entendeu ser imprescindível o trânsito em julgado do AGI para o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2.4. Sobre o assunto, o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 2.5. Aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). 2.6. Assim, observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 2.7. Precedente: “(...) Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022).

3. Com efeito, inexiste óbice ao prosseguimento da presente execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, contudo, a importância total executada, para efeitos de dimensionamento obrigação (Tema 28/STF), assim como a impossibilidade de fracionamento de precatório visando enquadrar o crédito em valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, por constituir violação à sistemática de expedição (art. 100, §8o, CF).

4. Agravo de instrumento provido.